Tribunal: TJDFT
Processo: 0002579-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 41 DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA 536 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. NÃO CONFIGURADAS. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. UNIFICAÇÃO CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA.
I - Nos termos do art. 41 da Lei no 11.340/2006, os benefícios da Lei no 9.099/1995, dentre os quais a suspensão condicional do processo, não podem ser aplicados em casos de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Entendimento firmado na Súmula 536 do STJ.
II - Se os delitos foram praticados após entrevero provocado pelo réu, ao fazer críticas ao filho menor da vítima, criança portadora de problemas de saúde, na presença da criança, provocando abalo psicológico que determinou uso de medicamentos e tratamento psicológico pela vítima, está devidamente fundamentada a majoração da pena-base pela avaliação negativa dos motivos, circunstâncias e consequências dos crimes.
III - Na segunda fase, não se reconhece a atenuante da confissão mesmo qualificada quando o réu nega de forma veemente qualquer responsabilidade pelos fatos, buscando a todo custo se eximir da responsabilização penal.
IV - Circunstâncias que não refletem sobre a conduta do réu não justificam a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica quando cometidos delitos de ameaça e lesão corporal, em momentos distintos.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.